Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DECISÃO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. De igual modo, o direito à gratuidade de justiça também é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, Art. 98). O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Na hipótese, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, haja vista que o autor é advogado, com escritório de advocacia situado em Taguatinga/DF, bem como proprietário de diversos bens móveis e imóveis que, somados, atingem um patrimônio de considerável monta, conforme demonstra a declaração de imposto de renda (ID31025727), de modo a evidenciar a possibilidade de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Nesse trilhar, acolho a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em sede de contrarrazões, e indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas, bem como comprove o seu recolhimento, no mesmo prazo, salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o). Brasília, 10 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Relator